Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701745-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK AGRAVADO: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, o ato impugnado, ID 201317034 da origem, foi proferido no dia 21/06/2024, e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/06/2024 (segunda-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 25/06/2024 (terça-feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 26/06/2024 (quarta-feira), por isso terminou em 16/07/2024 (terça-feira), ao passo que o recurso somente foi interposto em 18/07/2024, portanto, em tese, intempestivamente. Ademais, cumpre ao agravante manifestar-se também acerca da preliminar de preclusão arguida pelo agravado em sede de contrarrazões (ID 62694605). Com a manifestação ou recorrido o prazo assinalado, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator